Tribunal: TJSP
Processo: 1021509-91.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ensino superior. Expedição de diploma de curso de pós-graduação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Ausência de comprovação pelo autor da entrega do diploma de graduação à instituição ré, documento indispensável para a expedição do certificado de conclusão do curso de

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ensino superior. Expedição de diploma de curso de pós-graduação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Ausência de comprovação pelo autor da entrega do diploma de graduação à instituição ré, documento indispensável para a expedição do certificado de conclusão do curso de pós-graduação.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021509-
91.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS DE OLIVEIRA
ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP -
ASSUPERO ENSINO SUPERIOR S/S LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021509-91.2019.8.26.0005 -Voto no 24413
2
Apelação n° 1021509-91.2019.8.26.0005
Apelante: Lucas de Oliveira Rosa
Apelado: Universidade Paulista Unip Assupero Ensino Superior S/S Ltda.
Comarca de São Miguel Paulista 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Dra. Vanessa Carolina Fernandes Ferrari
Voto no 24413
Prestação de serviços educacionais. Ensino superior. Expedição de
diploma de curso de pós-graduação. Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de
improcedência. Apelo do autor.
Ausência de comprovação pelo autor da entrega do diploma de
graduação à instituição ré, documento indispensável para a
expedição do certificado de conclusão do curso de pós-graduação.
Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido.
A sentença proferida a f. 200/203 destes autos de ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais,
movida por LUCAS DE OLIVEIRA ROSA, em relação a UNIP

UNIVERSIDADE PAULISTA
ASSUPERO ENSINO SUPERIOR S/S
LTDA, julgou improcedente o pedido, condenando o autor no pagamento de
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021509-91.2019.8.26.0005 -Voto no 24413
3
10% do valor atualizado da causa, observados os benefícios da gratuidade
processual a ele concedidos.
Apela o autor (f. 205/209) alegando, em suma, que: (a)
cumpriu os requisitos exigidos para obtenção do diploma; (b) a apelada
confirmou o recebimento da monografia em maio de 2017; (c) seu acesso
na área do aluno estava bloqueado; (d) por diversas vezes fez
reclamações, obteve a informação de que seu caso seria solucionado,
porém sem êxito; (c) fez prova da graduação no momento da matrícula.
A apelação, isenta de preparo por ser o autor beneficiário da
justiça gratuita (f. 21), não foi contra-arrazoada.
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 15 de abril de
2020, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 204). A
apelação, protocolada em 22 de maio de 2020, é tempestiva.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de indenização por danos morais em razão de atraso na entrega de
diploma de curso de pós-graduação. Alega o autor que: (a) concluiu o curso
de Fisiologia da requerida, com a entrega da monografia em 19/05/2017; (b)
não consegue ter acesso ao diploma do curso, mesmo após diversas
cobranças; (c) seu pedido é recusado sob a alegação de falta de entrega da
monografia; (d) houve falha da instituição ré que não lançou a informação
no sistema, o que impossibilitou a expedição do diploma; (e) há 2 (dois)
anos tenta solucionar o problema com a ré, porém sem êxito.
A r. sentença julgou improcedente o pedido entendendo que
o autor não comprovou ter feito o requerimento para expedição do diploma
e nem ter entregue o diploma do curso de graduação, documento
indispensável para a emissão do certificado do curso de pós-graduação.
Saliente-se que a alegação do autor é a de que não
conseguiu solicitar a expedição do diploma na área do aluno, pois o sistema
recusava com a informação de falta da entrega da monografia, o que ele já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021509-91.2019.8.26.0005 -Voto no 24413
4
havia feito no tempo oportuno.
Assim, resguardado o entendimento do douto Magistrado, os
elementos dos autos comprovam suficientemente a tentativa infrutífera do
autor na solicitação da expedição do diploma. O autor trouxe descrição de
conversa no Whatsapp com preposto da ré (f. 15) e print da área do aluno
na qual aparece a informação de pendência do recebimento da monografia
(f. 17).
Tais documentos não foram impugnados especificamente
pela ré e corroboram os fatos alegados pelo autor de recusa do sistema.
A ré, por sua vez, reconhece o recebimento da monografia,
mas atribui a não expedição do diploma a outro fator, qual seja, ao não
recebimento do diploma de graduação, documento indispensável pela
expedição do certificado da pós-graduação.
Quanto a tal fato, não obstante o autor ter alegado a entrega
de tal documento no ato da matrícula, a ré trouxe um “termo de
compromisso” assinado pelo autor no qual se comprometeu a entregar
“cópia simples do Diploma da Graduação mediante a apresentação do
original” até o término do curso (f. 99).
O autor não impugnou esse termo de compromisso e não
comprovou ter entregue, de fato, à ré o diploma da graduação.
O autor, aliás, nem mesmo nestes autos trouxe a cópia do
diploma da graduação, requisito indispensável para a obtenção do diploma
do curso de pós-graduação.
Por falta da comprovação pelo autor da existência e da
entrega do diploma da graduação à instituição, de rigor a manutenção da
sentença da improcedência.
Nega- se, pois, provimento ao recurso.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial fica majorada para 15% do valor atualizado da causa (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021509-91.2019.8.26.0005 -Voto no 24413
5
20.000,00 f. 8), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do
trânsito em julgado.
Deverá a ré, porém, comprovar a melhora na fortuna do
autor, para lhe cobrar a verba honorária sucumbencial, nos termos do art.
98, § 3o do CPC.
Morais Pucci
Relator